Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706777-70.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: ADRIANA CARVALHO DIAS ALMEIDA, ALESSANDRO MUNDIM OLIVEIRA, ELMY CUSTODIO BARREIRA, GEORGE BULHOES DO NASCIMENTO, GERSON COSTA DE OLIVEIRA, JEANISON ANTONIO GUEDES DE MELO, JOSE SANTANA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE HABILITAÇÃO A OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTA EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO SUJEITO AO CONTROLE DO JUCIÁRIO. CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS SUJEITOS A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer propostas pelos autores, subtenentes do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, com a finalidade de compelir o Distrito Federal a promover vagas extraordinárias para o Curso de Habilitação a Oficiais Administrativos e Especialistas - CHOAdm./Esp. Extraordinário, alterando o Plano Geral de Cursos e Previsão de Vagas - PGCPV/PLURIANUAL - 2017/2020, publicado no BG 225, de 1o de dezembro de 2016, com efeitos retroativos a 2016, sendo julgado improcedentes os pedidos iniciais. 2. Em seu recurso, arguiram preliminar de falta de fundamentação da sentença. No mérito, requereram a reforma do julgado defendendo o direito de realizar o curso, tendo em vista que precedem hierarquicamente à militar paradigma F. C. C. que em 2014, sendo à época 1o Sargento, foi matriculada em tal curso de habilitação em afronta ao princípio da procedência hierárquica da corporação. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. Sem razão. A sentença é fundamentada. Registra-se que o Código de Processo Civil não obriga o sentenciante a responder linha por linha todas as teses levantadas. A sentença está em sintonia com o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Conforme jurisprudência do STF, o juiz não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas somente aqueles que sejam suficientes para fundamentar o seu convencimento. Precedentes do STF: AR 2393 AgR/PE, RE 465739 AgR-ED/SC, RE 426.059, 422.154-AgR, e 433.236-AgR. Preliminar rejeitada. 4. A sentença não merece reforma. Inexistindo ilegalidade nos atos da administração pública, sob pena de usurpação de poder, o judiciário não tem atribuição para compelir outro ente administrativo a praticar atos baseados na conveniência e oportunidade de interesse do outro Poder Público, ou seja, imiscuir no mérito do ato administrativo. 5. Determina o art. 1o, § 1o, inciso IV, da referida Portaria n. 62/2011, que serão oferecidas vagas extraordinárias aos Bombeiros Militares em Cursos de Habilitação a Oficiais Administrativos e Especialistas, desde que tal medida esteja de acordo com a capacidade estrutural do sistema de ensino do CBMDF. Assim, conforme já destacado na sentença, deve haver manifesto interesse público para abertura de turma extraordinária, o que não foi demonstrado nos autos pelos autores. 6. Ressalte-se que, conforme mencionado pelos autores, o CBMDF já convocou para realização do mencionado curso, em caráter extraordinário, mais de 700 Subtenentes, isso somados àqueles que foram convocados de forma ordinária, e não há comprovação da necessidade de serem abertas mais turmas, uma vez que não há demonstração de que mais de 700 militares serão necessariamente graduados ao posto de Oficial de forma imediata. 7. Noutro giro, a Lei no 12.086/2009 prevê que os Subtenentes do CBMDF podem ascender ao oficialato, com quadros correspondentes ao quadro de praças, ou seja, a praça da QBMG-1 poderá ascender ao oficialato, ingressando no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Intendentes - QOBM/Intd; a praça da QBMG-2 poderá ascender ao oficialato, ingressando no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Condutores e Operadores de Viaturas - QOBM/Cond; praça da QBMG-3 poderá ascender ao oficialato, ingressando no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Manutenção - QOBM/Mnt; e, por fim, a praça da QBMG-4 poderá ascender ao oficialato, ingressando no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Músicos - QOBM/Mús. Assim, antes da graduação deverá existir tal vaga. 8. O ato que convocou a militar paradigma para realização do Curso de Habilitação a Oficiais Administrativos e Especialistas 2014 estava em sintonia com a Portaria n° 62, de 8 ago. 2011, publicada no BG n° 153, de 11 agosto de 2011, alterada pela Portaria n° 12, de 31 de janeiro de 2014, inexistindo ilegalidade. Ademais, nenhum dos autores pertence ao quadro em que ela está vinculada, sendo o QBMG - 4 (MÚSICO), ou seja, mesmo que os autores sejam mais antigos que a militar paradigma, não poderão preceder a ela quando houver vaga para o quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Músicos. 9. RECURSO CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 10. Custas recolhidas. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono do Distrito Federal fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa. 11. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforma as regras do art. 46 a Lei no 9.099/95. (Acórdão 1251047, 07067777020198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE HABILITAÇÃO A OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTA EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO SUJEITO AO CONTROLE DO JUDICIÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. LITERALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Ambas as partes interpuseram embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos autores, condenando-os ao pagamento de honorários, fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa. 2. Em seus embargos, os autores afirmaram que o acórdão é omisso uma vez que não analisou toda a argumentação aviada no recurso inominado, capaz de infirmar a conclusão adotada. Arguiram ter o direito de realizar o Curso de Habilitação a Oficiais Administrativos e Especialistas - CHOAdm./Esp. Extraordinário, tendo em vista que precedem hierarquicamente à militar paradigma, porquanto há distinção entre precedência hierárquica e promoção, pois aquela não tem como pressuposto a ocorrência de promoção em si, mas a necessidade de render respeito e obediência a hierarquia. A promoçã, em verdade, e uma consequência dessa precedência hierárquica. Além disso, era preocupação do comando da corporação não violar a hierarquia, razão pela qual possibilitou-se a abertura de turmas extraordinárias. Por fim, defenderam que o acórdão ofende os preceitos contidos no art. art. 42 e no art. 142, §§ 2o e 3o, da CF, ainda os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. 3. O Distrito Federal, por sua vez, arguiu que no caso concreto aplica-se o do art. 85 do CPC, considerando o valor irrisório da causa. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 5. Os embargos dos autores não comportam acolhimento, uma vez que pretende rediscutir o julgado. Os pontos levantados foram devidamente sopesados entre os julgadores, em especial nos itens 6, 7 e 8. Tal como consignado no acórdão: "(...) O ato que convocou a militar paradigma para realização do Curso de Habilitação a Oficiais Administrativos e Especialistas 2014 estava em sintonia com a Portaria n° 62, de 8 ago. 2011, publicada no BG n° 153, de 11 agosto de 2011, alterada pela Portaria n° 12, de 31 de janeiro de 2014, inexistindo ilegalidade. Ademais, nenhum dos autores pertence ao quadro em que ela está vinculada, sendo o QBMG - 4 (MÚSICO), ou seja, mesmo que os autores sejam mais antigos que a militar paradigma, não poderão preceder a ela quando houver vaga para o quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Músicos. 6. Portanto, não se observou qualquer ilegalidade no ato administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário determinar a abertura de curso extraordinário, o que é afeto ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 7. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que está evidente no caso concreto. 8. Eventual prequestionamento formulado em embargos não autoriza a realização de novo julgamento. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 9. Também não merece guarida o pedido formulado em embargos interpostos pelo DF, pois na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC, por haver na Lei 9.099/95 regramentos próprios prevendo que, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no PJe: 11/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), 10. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 11. Ambos os embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1279189, 07067777020198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 20370338 e 20370339). Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam violação aos arts. 5o, caput, 37, 42 e 142, todos da CF/88. Consoante consignado no acórdão, a pretensão dos recorrentes é voltada a compelir o Distrito Federal a promover vagas extraordinárias para o Curso de Habilitação a Oficiais Administrativos e Especialistas – CHOAdm./Esp. Extraordinário, alterando o Plano Geral de Cursos e Previsão de Vagas – PGCPV/PLURIANUAL - 2017/2020, publicado no BG 225, de 1o de dezembro de 2016, com efeitos retroativos a 2016. Nota-se que a controvérsia foi decidida com fulcro na Lei n. 12.086/2009 e Portaria n. 62, de 8/8/2011, publicada no BG n° 153, de 11/8/2011, alterada pela Portaria n. 12, de 31/1/2014. Nessa acepção, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme o teor da Súmula n. 279 do STF. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF